Tribunal: TJMT
Processo: 0011371-19.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011371-19.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GABRIEL LUIGI DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 061.799.441-21 (APELANTE), GLAUBER JOSE VALDEZ DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 061.665.851-60 (APELANTE), CARMEM SILVIA DOS SANTOS - CPF: 145.817.738-65 (VÍTIMA), ANA CAROLINA SANTOS JARDIM - CPF: 030.096.631-88 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
1. REDUÇÃO DA PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL - IMPROCEDÊNCIA - ELEVADO PREJUÍZO PATRIMONIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA - RECRUDESCIMENTO IDÔNEO -
2.

EXCLUSÃO

DA

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA
- SIMULACRO (ARMA DE BRINQUEDO)
-
IMPROCEDÊNCIA - PROVA ROBUSTA - HARMONIA DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM AMBAS FASES PROCESSUAIS -
3.

AFASTAMENTO

DO

CONCURSO FORMAL -
NÃO ACOLHIMENTO -
CRIME PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS -
APELO DESPROVIDO
EM CONS
ONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O prejuízo à vítima ocasionado pelo cometimento de crime patrimonial é circunstância inerente ao tipo penal e, por esse motivo, não se presta à exasperação da pena basilar, todavia, demonstrado que o prejuízo de uma das vítimas foi vultoso (R$ 50.000,00) e que ultrapassou os limites comuns para o crime de roubo, mostra-se idônea e pertinente a consideração como prejudicial da circunstância judicial referente às consequências do crime. Precedentes do STJ (STJ. AgRg no REsp 1688340/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020);

2. No crime de Roubo, é suficiente para a comprovação do uso de arma de fogo as declarações harmônicas das vítimas, colhidas em ambas as fases processuais, e em juízo, sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária a apreensão e perícia do objeto do crime, para configurar-se a causa especial de aumento de pena.

- Além do mais, nos termos do artigo 156 do CPP, a comprovação de que o artefato se tratava de arma de brinquedo (simulacro) é incumbência que recaía sobre a defesa. Assim, uma vez não apresentado o objeto em juízo ou demonstrada a ausência de potencialidade do item, impossível decotar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o-A, inciso I, do CP.

3. Evidenciado que o delito de Roubo majorado foi praticado contra duas vítimas, mediante uma só ação, é correto o reconhecimento do concurso formal previsto no art. 70 do CP, sendo irrelevante que elas pertençam a um mesmo núcleo familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Gabriel Luigi dos Santos Maidana e Glauber José Valdez dos Santos Maidana
, contra a sentença em que foram
condenados
como autores do crime previsto no
art. 157, § 2.o, II, § 2.o-A, I, c/c art. 70, do CP,
à pena idêntica de
7 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, regime inicial
semiaberto
, e
20 dias-multa
(ID. 67201990 - Pág. 4).

Em suas razões recursais, almejam a
neutralização
da circunstância judicial referente às
consequências do crime
e o
afastamento
das causas de aumento
da pena do emprego de arma de fogo e concurso formal de delitos. (ID. 67202463).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 87177994).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue (ID. 92284470):

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DO ARTEFATO À PERÍCIA. EMPREGO DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 1 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 70, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE BENS PERTENCENTES A DIFERENTES VÍTIMAS. IDONEIDADE DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES NA ESPÉCIE.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
13 de agosto de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021